Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-25.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRODUTO DE CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que os bens apreendidos por ocasião das empreitadas criminosas que interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Até este momento processual não foi comprovada a boa-fé do terceiro/recorrente, de modo que será preciso não haver dúvidas sobre o domínio do bem pelo Juízo competente para ocorrer a restituição da coisa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.